Tribunal: STJ
Processo: 0006646-57.2023.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208749 - TO(2025/0135202-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: INVESTCO SA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701A
RECORRIDO
: JOSE NICODEMOS DE LIMA
RECORRIDO
: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que manteve a extinção de ação de usucapião por falta de
interesse processual, sob o fundamento de que a parte autora
poderia realizar o registro da propriedade diretamente no cartório de registro
de imóveis.
2. A parte recorrente alegou que, embora tenha celebrado escritura pública de
compra e venda do imóvel, ficou impossibilitada de proceder ao registro, em
razão de divergências existentes no instrumento, conforme nota devolutiva
emitida pelo cartório de registro de imóveis.
3. O interesse de agir é caracterizado pelo binômio necessidade-adequação,
consistindo na necessidade concreta da atividade jurisdicional, aliada à
adequação do provimento e do procedimento desejados.
4. A existência de escritura pública de compra e venda não obsta, por si só, o
manejo da ação de usucapião, especialmente quando há impossibilidade de
registro administrativo devido a vícios formais no título.
5. Conforme julgado desta Corte, "não falta o interesse de agir à parte que
intenta ação de usucapião, tão somente porque em tese há outra via facultativa
para alcançar direito semelhante, como a ação de adjudicação compulsória." (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.117.116/SC,
julgado em 18/6/2025)
6. Recurso especial provido para afastar a extinção do processo sem resolução
do mérito e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular
processamento, instrução e julgamento da ação de usucapião.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54866209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e6b12f4b-c227-4aa8-a43b-697c5b15a324

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e6b12f4b-c227-4aa8-a43b-697c5b15a324

RECURSO ESPECIAL No 2208749 - TO(2025/0135202-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: INVESTCO SA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701A
RECORRIDO
: JOSE NICODEMOS DE LIMA
RECORRIDO
: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que manteve a extinção de ação de usucapião por falta de
interesse processual, sob o fundamento de que a parte autora
poderia realizar o registro da propriedade diretamente no cartório de registro
de imóveis.
2. A parte recorrente alegou que, embora tenha celebrado escritura pública de
compra e venda do imóvel, ficou impossibilitada de proceder ao registro, em
razão de divergências existentes no instrumento, conforme nota devolutiva
emitida pelo cartório de registro de imóveis.
3. O interesse de agir é caracterizado pelo binômio necessidade-adequação,
consistindo na necessidade concreta da atividade jurisdicional, aliada à
adequação do provimento e do procedimento desejados.
4. A existência de escritura pública de compra e venda não obsta, por si só, o
manejo da ação de usucapião, especialmente quando há impossibilidade de
registro administrativo devido a vícios formais no título.
5. Conforme julgado desta Corte, "não falta o interesse de agir à parte que
intenta ação de usucapião, tão somente porque em tese há outra via facultativa
para alcançar direito semelhante, como a ação de adjudicação compulsória." (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.117.116/SC,
julgado em 18/6/2025)
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

6. Recurso especial provido para afastar a extinção do processo sem resolução
do mérito e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular
processamento, instrução e julgamento da ação de usucapião.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por INVESTCO S.A., fundamentado no
recurso especial
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE
AUTORA POSSUIDORA DE JUSTO TÍTULO. ESCRITURA PÚBLICA
DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO
1. Além da legitimidade, a parte autora deve demonstrar que a o processo é
necessário para resolver o conflito instaurado, útil para a tutela jurisdicional
visando à entrega do bem da vida e, especialmente, adequada para a resposta
judicial, e a inexistência de qualquer um desses requisitos redundará na falta
de condições da ação, com óbice de se analisar o mérito.
2. No caso, a situação versada é apriorística e exprime fato excepcional, que,
além da inviabilidade da ação de adjudicação compulsória, revela a ausência
do interesse processual da parte autora, não pela inviabilidade do manejo em
si da ação de usucapião, mas pela possibilidade de se tentar registrar o título
translativo administrativamente, antes de provocar o Judiciário para dar sua
palavra final no conflito armado.
3. Sendo possível a transferência administrativa da propriedade de um imóvel
perante o registro imobiliário por porta justo título, a parte autora não tem
interesse em provocar o Judiciário por meio da ação de usucapião, uma vez
que não se verifica a necessidade, utilidade nem adequação da postulação,
devendo o processo, pois, ser extinto sem resolução do mérito. Precedente.”
(e-STJ, fls. 295)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 243-244 e 234-236).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da legislação
federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido não teria
enfrentado os argumentos centrais sobre a irrelevância do justo título para a usucapião
extraordinária e sobre a inadequação de condicionar o ajuizamento à prévia tentativa de registro.
(ii)
do Código Civil, porque a usucapião extraordinária seria aquisição
art. 1.238
originária e prescindiria de justo título e boa-fé, bastando a posse mansa, pacífica, contínua e
com animus domini pelo prazo legal, o que teria sido demonstrado pela recorrente.
(iii)
do Código Civil, ao fundamento de que a existência de cessão de
art. 1.793
direitos hereditários ou de escritura pública não registrada não impediria, por si só, o manejo da
usucapião, que seria via adequada diante da impossibilidade de registro e da posse qualificada
exercida por longo período.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl.. (e-STJ, fls. 296).
É o Relatório.
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

VOTO
Trata-se, na origem, de ação de usucapião, cuja petição inicial foi indeferida por falta
de interesse processual. Interposta apelação, o TJTO negou-lhe provimento. Inconformada, a
parte autora interpôs o recurso especial ora em exame.
Quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, alega-se, em
resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões
e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 1.238, 1.242 e 1.793 do Código Civil, no recurso especial sustenta-
se, em resumo, que o acórdão recorrido "nega vigência ao artigo 1.242, do Código Civil, que
prevê a possibilidade do reconhecimento da usucapião àquele que possui um documento que se
revela inviável para o registro".
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

O Tribunal local rejeitou a presença do interesse processual porque o registro da
propriedade seria possível diretamente junto ao cartório de registro de imóveis. Contudo, a parte
autora demonstrou que buscou promover tal registro, recebendo porém recusa, conforma nota
devolutiva juntada aos autos (e-STJ, fls. 71-72):

Em atenção aos princípios registrais da especialidade subjetiva, legalidade,
disponibilidade e inscritibilidade, se faz necessário:
1) Confirmar o estado civil solteiro do vendedor, constante na Escritura
pública de compra e venda, lavrada em
às fls
do libro 27,
22/10/1999,
26/28,
do 1° Tabelionato de Notas de Palmas, face constar no registro da matrícula
do imóvel o estado civil casado com MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA
SILVA.
2) Considerando que o imóvel: Lote 109, do Loteamento Chácaras Aeroporto,
com área de 7,5017 ha, matrícula 21.810, está envolvido em acordo judicial,
será necessário apresentar Escritura pública de declaração, onde a adquirente
dá ciência da composição amigável, constante na Determinação Judicial,
encaminhada pelo

datado de
do Dr.
Ofício/GABJU/0 134/2020
19/03/2020,
Adelmar Aires Pimenta da Silva, M. M. Juiz Federal da 2aVara Federal Seção
Judiciária do Estado do Tocantins, extraída dos autos n° 1008199-
63.2019.4.01.4300, da Ação Homologação Da Transação Extrajudicial.

Diante das pendências opostas ao registro da escritura, a sociedade autora, ora
recorrente, decidiu ajuizar a ação de usucapião.
Em situação bastante assemelhada, envolvendo a mesma empresa autora, ora
recorrente, ação de mesmo tipo (usucapião) e semelhante reconhecimento de falta de interesse
processual pelo mesmo Tribunal local (TJTO), o Ministro Marco Buzzi, integrante desta Quarta
Turma, em decisão monocrática (REsp n. 2.226.330, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
, demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal local está em desarmonia
29/10/2025)
com a jurisprudência da Quarta Turma do STJ, nestes termos:

Cuida-se de recurso especial, interposto por INVESTCO S.A., com amparo na
alínea 'a' do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
USUCAPIÃO.
AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE. INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ÔNUS REAIS.
IMPEDIMENTO REGISTRAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DE INTERESSE PROCESSUAL
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A usucapião é meio de aquisição
originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com o
ânimo de dono sem sê-lo. A usucapião exige posse (sem oposição),
tempo (sem interrupção), animus domini (intenção de ter a coisa para
si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado). 2. Havendo prova de
que a parte autora já é proprietária do imóvel objeto da lide, não se
mostra adequada a via eleita, de modo que esta não pode substituir
outras ações como a ação de obrigação de fazer para emissão de termo
de quitação e liberação de hipoteca ou a adjudicação compulsória,
agindo, desse modo, com acerto o magistrado de origem. 3. Recurso
conhecido e não provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a recorrente apontou, além de violação aos
artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, violação
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

ao artigo 1.238 do Código Civil, sustentando as seguintes teses: (a) o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao não examinar a possibilidade jurídica da
usucapião extraordinária independentemente da existência de escritura
pública não registrada; (b) não foram analisadas as peculiaridades do caso,
notadamente os vícios formais da escritura que impedem o registro e as
obrigações contratuais da concessionária de regularizar imóveis afetados pelo
empreendimento hidrelétrico; (c) a usucapião extraordinária prescinde de
justo título, sendo irrelevante a existência de escritura de compra e venda que
não pode ser registrada; (d) há interesse processual na demanda, considerando
que a escritura não transfere propriedade sem registro e que a ação visa
cumprir obrigação contratual com o Poder Concedente.
Contrarrazões não apresentadas.
Admitido o recurso especial pela Presidência do Tribunal a quo.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso
especial.
É o relatório.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
1. Da preliminar de violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
[...]
2. Do mérito - Violação ao
do Código Civil e interesse de agir
art. 1.238
O recorrente aponta violação ao
do Código Civil, sustentando que a
art. 1.238
usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, sendo irrelevante a
existência de escritura pública de compra e venda não registrada. Alega,
ainda, que possui interesse processual na demanda, considerando as
obrigações contratuais específicas de concessionária de serviço público.
A irresignação merece prosperar.
Para melhor compreensão da controvérsia, impende consignar que o interesse
de agir, nos termos do
do Código de Processo Civil, constitui condição
art. 17
da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação, consistente na
necessidade concreta da atividade jurisdicional aliada à adequação do
provimento e do procedimento desejados.
A propósito, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior:

"O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio
necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional
e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse
processual pressupõe a alegação de lesão a interesse" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.000.936/RS,
Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
23/6/2022)

No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou a extinção do
processo sem resolução do mérito no entendimento de que a existência de
escritura pública de compra e venda tornaria inadequada a ação de
usucapião, devendo a parte valer-se de ação de adjudicação compulsória
ou de obrigação de fazer.
Tal posicionamento não merece subsistir.
Esta Quarta Turma, em julgamento recente, enfrentou controvérsia
análoga e firmou entendimento no sentido de que não falta o interesse de
agir à parte que intenta ação de usucapião tão somente porque há, em
tese, outra via facultativa para alcançar direito semelhante, como a ação
de adjudicação compulsória.
Confira-se a ementa do
relatado pela eminente Ministra
REsp 2.117.116/SC,
Maria Isabel Gallotti:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE DE
AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA E DERIVADA DE PROPRIEDADE. DIFERENTES
CONSEQUÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

1. Não falta o interesse de agir à parte que intenta ação de usucapião,
tão somente porque em tese há outra via facultativa para alcançar
direito semelhante, como a ação de adjudicação compulsória.
2. A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da
propriedade ou de outros direitos reais, com consequências jurídicas
diversas da aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão
da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.117.116/SC,
Turma, julgado em 18/6/2025)

No mencionado precedente, a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti
consignou:

"As diferenças são marcantes. Na aquisição originária, por exemplo,
não há relação jurídica prévia entre o atual titular e o anterior, não
havendo sequer transmissão de direito entre eles, tendo em vista que o
antigo dono perde o direito em razão do decurso do prazo e da posse
com animus domini de terceiro. Enquanto isso, na aquisição derivada,
existe relação jurídica entre o titular anterior (transmitente) e o atual
(adquirente), que justifica a transmissão da posse do primeiro para o
último com todas as suas eventuais limitações, encargos e vícios.
Essas diferenças são relevantes, porque, acaso existisse algum vício
anterior no direito do proprietário primário, o atual também levaria
este mesmo defeito. Diferentemente do que ocorreria na usucapião:
sendo aquisição originária, os vícios anteriores eventualmente
existentes no título ensejador da propriedade daquele em cujo nome
estava o registro imobiliário seriam irrelevantes, tendo em vista que
seriam sanados com a declaração originária da propriedade."

A propósito, em voto-vista no referido julgado, acompanhando integralmente
a eminente relatora, assim me manifestei:

"Distintamente do consignado no acórdão recorrido, a mera existência
de instrumento contratual entre o proprietário e o possuidor não obsta,
em tese, a utilização da ação de usucapião. Esta, em sua modalidade
extraordinária, disposta no
do Código Civil, possui como
art. 1.238
pressupostos apenas o exercício da posse ad usucapionem e o
transcurso do prazo de 15 anos.
Em verdade, a presença de um justo título para a ocupação constitui
circunstância que permitira ao requerente valer-se da espécie de
prescrição aquisitiva prevista no
caput e parágrafo único,
art. 1.242,
do Código Civil, a qual estipula prazos de menores de ocupação do
bem em relação à variante acima disposta.
Portanto, não só inexiste vedação legal ao manejo da ação de
usucapião quando houver documento hábil a legitimar a ocupação,
firmado entre o antigo proprietário e o possuidor, mas o próprio
ordenamento confere tratamento específico e mais benéfico às
hipóteses em que se vislumbre a presença de tal título."

Ainda no referido voto-vista, consignei que:

"Nota-se, portanto, que o contrato em tela não confere ao autor a
possibilidade de, pela via administrativa, promover a transferência da
propriedade no Registro Geral de Imóveis.
Logo, é inequívoca a imprescindibilidade de intervenção judicial, a
denotar a presença do interesse de agir na vertente 'necessidade'.
Por sua vez, diante do quadro fático descrito na inicial, vislumbra-se, à
luz da teoria da asserção, que tanto a técnica processual da
adjudicação compulsória quanto a da usucapião seriam formalmente
adequadas à tutela jurisdicional buscada. Com efeito, há interesse de
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

agir, na modalidade 'utilidade', em ambas as ações, na medida em que
permitem, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, o pretendido
reconhecimento da propriedade."

No caso dos autos, a situação apresenta peculiaridades que reforçam a
adequação e necessidade da via eleita.
Primeiramente, conforme narrado pela própria recorrente, embora tenha
celebrado escritura pública de compra e venda do imóvel em 17.12.1999,
ficou impossibilitada de proceder ao registro em razão de divergências
, conforme se verifica:
existentes no instrumento
"posteriormente, em razão
de divergência dos dados de identidade existentes no assento imobiliário e no
título submetido a registro, ficou impossibilitada de efetuar a transferência de
propriedade" (e-STJ Fl. 308)
Desta forma, há expressa alegação na petição inicial de que a recorrente, pela
via administrativa ou mesmo por ação de adjudicação compulsória, encontra-
se
, dada a
impossibilitada de promover a regularização da propriedade
existência de
.
vícios formais no título
Demais disso, a recorrente é concessionária de serviço público para
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Lajeado, estando obrigada, nos
termos do Contrato de Concessão no
a promover a
05/97-ANEEL,
regularização registral das áreas afetadas pelo empreendimento, conforme
Cláusula Segunda e Cláusula Quarta do referido instrumento.
Tomadas essas premissas, em juízo de asserção e abstrato, verifica-se que a
ação de usucapião constitui via adequada e necessária para que a
recorrente possa cumprir suas obrigações contratuais e regularizar a
situação dominial do imóvel afetado pela formação do reservatório da
usina hidrelétrica.
A propósito, não se pode obstar o direito da parte de optar pela via
processual que melhor atenda aos seus interesses quando presentes
múltiplas vias adequadas para a tutela de um mesmo direito.
Nada impede, ademais, a reavaliação dos requisitos específicos da ação de
usucapião ao julgamento do mérito da demanda, não se podendo, todavia,
declarar a falta de interesse processual com base na aventada alternativa de
ajuizamento de ação de adjudicação compulsória, sobretudo quando há
expressa afirmação de tal impossibilidade na peça exordial.
Dessa forma, o acórdão recorrido constitui afronta ao
do Código
art. 1.238
Civil e
do Código de Processo Civil, ao inviabilizar o prosseguimento
art. 17
da ação de usucapião fundamentada na modalidade extraordinária, que
prescinde de justo título e possui como únicos requisitos a posse qualificada e
o transcurso do prazo legal.
3. Do exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, com
fundamento no
III, do Código de Processo Civil, para desconstituir o
art. 932,
acórdão recorrido, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito,
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins para o regular prosseguimento e julgamento do mérito da ação de
usucapião.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de outubro de 2025.
Ministro Marco Buzzi
Relator
(REsp n. 2.226.330, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
grifos
29/10/2025,
nossos.)

No precedente citado (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.117.116/SC,
Quarta Turma, julgado em
, o colegiado desta Quarta Turma, em julgado recente,
18/6/2025)
exteriorizou sua compreensão sobre o tema, como evidencia o resumo do julgamento:

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto-vista do Ministro Marco Buzzi acompanhando a relatora, por
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Assim, impõe-se aplicar ao caso "sub judice" o entendimento acima exposto, que
bem reflete o entendimento atualizado desta Quarta Turma sobre o tema.
Porque provido o recurso e desconstituída a decisão extintiva da ação, que terá
prosseguimento, não cabe promover arbitramento ou majoração de honorários advocatícios, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento, a fim de
afastar a extinção da ação de usucapião por falta de interesse processual e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para processamento, instrução e julgamento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: 80871b42-78c0-4eb5-b6a9-8a1d034c28a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.208.749 / TO
Número Registro: 2025/0135202-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066465720238272729
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INVESTCO SA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701A
RECORRIDO
: JOSE NICODEMOS DE LIMA
RECORRIDO
: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 18ff9d91-7c3b-49b3-bbd4-b79bde3ab169

Documento eletrônico VDA54847026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 18ff9d91-7c3b-49b3-bbd4-b79bde3ab169